Tribunal: TJMT
Processo: 0021049-27.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021049-27.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 050.224.051-21 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LENON RODRIGUES PEREIRA - CPF: 064.433.311-17 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÕES PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT,

DA LEI N.o 11.343/2006 – RECURSOS DEFENSIVOS –
1.
PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES
– INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIAS AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS CIVIS QUE DILIGENCIARAM NA OCORRÊNCIA E CUMPRIRAM O MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, ASSOMADOS ÀS PRÓPRIAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, QUE EVIDENCIAM A FINALIDADE MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS NO IMÓVEL DOS RECORRENTES – SUFICIÊNCIA –
2.

ALMEJADA DIMINUIÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 [DOIS TERÇOS] EM RAZÃO DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO
– PROCEDÊNCIA –
FIGURA PRIVILEGIADA QUE DEVE INCIDIR NA FRAÇÃO MÁXIMA DADO O PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS
– PRECEDENTES DO STJ –
3
.
ALTERAÇÃO DO
REGIME
PARA O INICIAL ABERTO E
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS COMO CONSECTÁRIOS LÓGICOS E NECESSÁRIOS DA READEQUAÇÃO DAS REPRIMENDAS DOS RÉUS
–

PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS DOS SENTENCIADOS.

1.
Deve ser ratificada as condenações pelo delito de tráfico de drogas se as provas angariadas aos autos, notadamente os depoimentos prestados em juízo pelos agentes de segurança pública que diligenciaram na prisão em flagrante, assomados às próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, atestam que os apelantes mantinham em depósito substâncias proscritas, com finalidade mercantil e desiderato de entrega ao consumo de terceiros;

2.
A
teor do disposto no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
Na hipótese, as circunstâncias fáticas não demonstraram habitualidade no narcotráfico, muito menos a quantidade de droga apreendida,
isoladamente, evidencia dedicação à atividade delitiva ou participação em organização criminosa, justificando o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas na fração máxima de 2/3 (dois terços);

3.
Ante a retificação das penas dos sentenciados nesta instância
ad quem
e sendo majoritariamente favoráveis aos apelantes as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, de rigor a adequação do regime inicial para o aberto,
ex vi
do artigo 33, § 2.o,
c
do Código Penal, além da substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, ante o preenchimento dos requisitos do
art. 44 do mesmo
Códex
;

Recursos
providos parcialmente.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

LENON RODRIGUES PEREIRA

LEANDRO RODRIGUES PEREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos autonomamente pelos réus

LENON RODRIGUES PEREIRA
e
LEANDRO RODRIGUES PEREIRA,
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n.o 0021049-27.2019.8.11.0042 (PJe), que julgou procedente a pretensão acusatória e
condenou ambos
pela prática da conduta tipificada no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, às idênticas penas de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
,
no valor unitário mínimo.

Nas idênticas razões recursais
disponíveis nos documentos digitais de ID 173808411 e ID 173808412
, a Defensoria Pública busca
a
desclassificação do delito de tráfico de drogas

para a conduta do art. 28,
caput
, da Lei no. 11343/2006
,
ao argumento de que não há prova nos autos do exercício da mercancia ilícita, demais disso, os acusados confessaram a dependência química
.

Sob outro enfoque
, requer
o
reconhecimento

da
especial diminutiva do §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006

“(ainda que não seja em sua fração máxima), porquanto a quantidade da droga indica menor gravidade da conduta e porque não houve fundamentação incontestável, além de simples investigações em andamento não autoriza a presunção de dedicação à atividade criminosa, porquanto viola o princípio da presunção de inocência”
(sic).

Contrarrazoando os apelos defensivos por meio
do documento digital de ID 173808416
, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 178554651 pelo conhecimento e
provimento

do re
curso, para que seja desclassificada a conduta para a prevista no art. 28 da Lei no. 11.343/06 e, não sendo acatado o parecer,
pela incidência da causa diminuição
do art. 33, §4o, da Lei Antidrogas.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejado pela i. Defensoria Pública
,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que, no dia
17/04/2019
, por volta das 10h30, na residência situada à Rua 319, no. 45, quadra 107, setor 3, bairro Tijucal, nesta Capital, os denunciados
LEANDRO RODRIGUES PEREIRA
e
LENON RODRIGUES PEREIRA
mantinham em depósito
, para fins mercantis,
01 (uma) porção de maconha equivalente a 19,84g (dezenove gramas e oitenta e quatro centigramas) e 01 (uma) porção de ácido bórico, com massa de 0,72g (setenta e dois centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo narra a denúncia, no dia dos fatos, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da 9o Vara Criminal de Cuiabá-MT, tendo como alvo a citada residência apontada como ponto de comércio de drogas, os investigadores de polícia deslocaram-se até o endereço e visualizaram os irmãos, ora acusados; os quais, ao perceberem a aproximação da equipe policial, tentaram empreender fuga, contudo, foram contidos e afirmaram que eram os moradores da residência indicada na ordem judicial, a qual pertence aos seus genitores. Assim, procedida a busca no interior do imóvel, os agentes públicos apreenderam o aludido material ilícito, além do valor de R$89,00 (oitenta e nove reais) e três aparelhos celulares, narrando o
Parquet

“que as circunstâncias da ação, subsidiada pela apreensão de droga e de ácido bórico, demonstram que os denunciados disseminam a comercialização ilícita de drogas, com o fim de auferirem renda fácil, de forma ilícita, e que os entorpecentes com eles apreendidos destinavam-se ao referido comércio criminoso, revelando a existência de indícios de autoria e materialidade aptas a ensejar à instauração do procedimento criminal”
. [Denúncia, ID 173807357].

Diante destes fatos, os apelantes foram denunciados e
condenados
como incursos nas penas do crime de tráfico de drogas, contexto em que exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

I –
DA PRETENDIDA
DECLASSIFICAÇÃO DO NARCOTRÁFICO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES:

Sustentam os recorrentes a ausência de provas contundentes de que suas condutas se subsomem aos verbos nucleares discriminados no
caput
do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, destacando, primordialmente, a não demonstração da finalidade mercantil das drogas apreendidas e, de outro lado, a prova de que são usuários de tóxicos, a autorizar a desclassificação do delito de narcotráfico para aquele descrito no art. 28 da Lei n.o 11.343/06, com base no brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

A razão não lhe assiste!

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do auto de apreensão em flagrante delito (ID 173807358, pág. 10); do termo de exibição e apreensão (ID 173807358, pág. 15); do laudo pericial no. 3.14.2019.54078-01 (ID 173807358, págs. 17-22); do boletim de ocorrência no. 2019.116658 (ID 173807359, págs. 5-7); do mandado de busca e apreensão (ID 173807359, pág. 9), do auto circunstanciado de busca e apreensão (ID 173807359, pág. 10); do auto de apreensão (ID 173807359, pág. 11), do relatório de cumprimento de busca (ID 173807359, págs. 12-13), atestando que as substâncias confiscadas apresentaram resultado positivo para a presença de maconha, psicotrópico de uso proscrito no território brasileiro;

além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Ainda quanto à
ocorrência material do delito
, embora os apelantes não tenham sido surpreendidos enquanto praticavam efetivos atos de comercialização das drogas, esclareça-se que o crime de
narcotráfico

é classificado pela doutrina como
infração de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto ilícito
, bastando para a sua caracterização que aquele
mantém em depósito

entorpecentes com
finalidade mercantil
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual por meio do
Enunciado Orientativo n.o 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento dos apelantes
LEANDRO
e
LENON
no delito de tráfico de drogas e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que foram presos em flagrante durante cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, cuja ordem judicial culminou na apreensão de uma porção de maconha equivalente a 19,84g (dezenove gramas e oitenta e quatro centigramas),
voltada à entrega ao consumo de terceiros
, uma porção de ácido bórico correspondente a 0,72g (setenta e dois gramas), insumo químico comumente utilizado no refino de droga, além de numerário e aparelhos celulares.

A propósito, frise-se que tanto a
situação de flagrância
quanto o
desiderato comercial
dos entorpecentes confiscados nestes autos restaram amplamente
confirmadas em juízo
, mediante os depoimentos prestados,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, pelos policiais civis que atuaram nessa operação que redundou na prisão em flagrante.

Com efeito, ao ser ouvido
em juízo
, o investigador de polícia
Adonis dos Santos Vieira
narrou que, após recebimento de uma denúncia anônima, sua equipe diligenciou até o local, ficaram observando e rememorou os nomes dos suspeitos, destacando que meses ou ano atrás, já tinha recebido idêntica denúncia em desfavor deles e a polícia estava tentando descobrir o endereço, a localização e o
modus operandi
dos envolvidos.

Prosseguiu asseverando que no fatídico dia receberam essa nova denúncia, e logrou êxito em localizar onde eles se encontravam e, em conversas com os colaboradores próximos da residência investigada, foram informados de que os suspeitos têm participação no narcotráfico daquela região há anos; perceberam a identidade com as denúncias anteriores e que ambos faziam o uso da residência dos genitores para fomentar a mercancia espúria, além de serem bem conhecidos naquela localidade como fornecedores de entorpecentes, ressaltando que
“não é novidade para ninguém do bairro lá”
(sic)
.

Ainda de acordo com o declarante, foi solicitada à Justiça o mandado de busca e apreensão para adentrar o imóvel dos suspeitos; e no local, de imediato, encontraram os entorpecentes bem próximos da entrada da residência, precisamente na área, momento em que os acusados tentaram foragir, todavia, conseguiram detê-los, aduzindo desconhecer o motivo dessa fuga, possivelmente ocorreu em razão do flagrante. Pontuou que durante a busca na residência, além da aludida substância proscrita, também apreenderam uma porção de ácido bórico. [Relatório de mídias, ID 173807381 ao ID 173807383].

No mesmo diapasão,
em juízo
, o investigador de polícia
Kleberson Nunes de Souza
declarou que, após receber denúncias da prática de comércio de drogas naquele endereço, a equipe policial averiguou o local, questionaram os vizinhos e, baseados nessas investigações, solicitaram mandado de busca e apreensão, oportunidade que lograram êxito em apreender maconha, ácido bórico, celulares e dinheiro. [Relatório de mídias, ID 173807381 ao ID 173807383].

À guisa de contextualização, colaciono os excertos pertinentes do aludido testemunho:

“(...) Que como a Delegacia de Entorpecente trabalha também com muita denúncia, e o volume lá é altíssimo, eu acredito que seja uma dessas denúncia que a gente foi averiguar e, possivelmente, a gente deu andamento na investigação; (...) Que a gente era parceiro, [eu e o Adonis]; (...) Que minha dúvida é quanto ao local; (...) Que recebemos a denúncia (...) e a gente foi averiguar; Que nessa averiguação, geralmente a gente pergunta para vizinhos, (...) e como houve confirmação, a gente fez um relatório e [foi solicitado para que fosse] expedido a busca e apreensão na residência do mesmo; (...) Que foi pouca coisa [que foi apreendida]; (...) Que [foi apreendido] maconha e uma quantia de possivelmente de ácido bórico, que é usado para confecção da droga, para aumento de volume (...) e celulares, e acho que uma quantia em dinheiro; (...) Que seguindo as informações que colhemos, sim, que havia grande volume de gente, entrada e saída de pessoas, e foi baseado nessas informações que a gente prosseguiu com a investigação; (...) Que as denúncias que chegam na DRE são todas de tráfico; (...) Que sim, a respeito sim [de tráfico que era a denúncia na casa dos réus]; (...) Que não tínhamos [os nomes deles], só o endereço; (...).””
(Trechos do depoimento judicial da testemunha extraídos da sentença – ID 173807395, pág. 4) – Destaquei.

Como se vê, o arcabouço probatório produzido durante a etapa judicial é pródigo ao implicar aos recorrentes na mercancia malsã,
não havendo o que se falar em
desclassificação da conduta para o delito de porte ou posse de drogas para consumo próprio
[art. 28 da Lei n.o 11.343/2006].

Como se sabe,
o

art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, por conseguinte,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte ou posse de drogas para uso próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

Em atenção aos critérios elencados pelo referido dispositivo legal, na presente hipótese, tem-se que no imóvel dos recorrentes foi apreendida uma porção de maconha equivalente a 19,84g (dezenove gramas e oitenta e quatro centigramas), de modo que a
quantidade de substância não pode ser considerada ínfima
,
quando se tem em perspectiva que uma pessoa consome, em média,
menos de um grama de narcótico em específico para o fim de se entorpecer.

Ademais, foram apreendidos o valor de R$ 89,00 (oitenta e nove reais) na residência, cuja
procedência lícita não restou comprovada
, e um frasco contendo
ácido bórico, insumo
químico sabidamente utilizado no refino de droga, peculiaridades estas que espessam ainda mais o desígnio mercantil dos psicotrópicos.

Com relação ao
local e as condições em que se desenvolveu a ação
, nota-se que a prova oral colhida em juízo atesta que a residência dos apelantes era conhecida no meio policial
como ponto de narcotráfico
e que a diligência
não se deu a esmo
, pelo contrário, sucedeu após recebimento de denúncias anônimas e durante cumprimento de mandado de busca e apreensão.

Outrossim, ainda com vistas às diretrizes balizadas pelo
art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06
,
as condições pessoais e os antecedentes dos recorrentes

corroboram a autoria quanto ao delito do art. 33 da Lei n.o 11.343/06
, uma vez que
LENON
possui condenação definitiva por crime de tráfico de drogas,
ocorrido um mês após ao delito ora apurado
–Ação Penal no. 0022490-43.2019.8.11.0042; art. 33 da Lei no. 11.343/06; pena 02 anos e 06 meses; trânsito em julgado 21/06/2021 [
PEP no. 2000410-46.2022.8.11.0042
] – e responde outra ação penal por narcotráfico [NU 1012332-38.2021.8.11.0042]. Do mesmo modo,
LEANDRO
possui condenação provisória por delito de tráfico de drogas,
ocorrido em 14/08/2020
–Ação Penal no. 1001691-25.2020.8.11.0042; art. 33 da Lei no. 11.343/06; pena: 02 anos e 06 meses; trânsito em julgado do acórdão: 05/04/2023.

Por derradeiro, saliente-se que, ainda que procedente a alegação dos apelantes de que são meros usuários de drogas, é certo que tal condição, por si só, não exclui a possibilidade de que eles figurem como sujeito ativo do crime de tráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que promove a disseminação ilícita com vistas a sustentar o próprio vício,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 03

da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Demais disso,
embora a quantidade de droga apreendida não seja tão expressiva, tal idiossincrasia não deve ensejar a almejada desclassificação,
ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “
comércio formiga
”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).
A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
. (TJMT, AP no 54845/2016; AP no 130333/2016) (...)”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) – Destaquei.

Diante deste cenário, à luz da persuasão racional, estou convencido de que as provas arrecadadas em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal, atestam,
além de qualquer dúvida razoável
, as autorias dos apelantes
LENON RODRIGUES PEREIRA
e
LEANDRO RODRIGUES PEREIRA
pelo delito de tráfico de drogas que lhes é imputado, com todas as elementares inerentes ao art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, a inviabilizar o acolhimento do pleito desclassificatório.

Mantêm-se, pois, as condenações e a classificação jurídica das condutas
.

II –

DA
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.o DO ART. 33 DA LEI N.o 11.343/06:

A Defesa o
bjetiva, também, a
incidência da causa de diminuição especial referente ao tráfico de drogas ‘privilegiado’ no patamar máximo
.

A minorante relativa ao tráfico de drogas privilegiado visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico seu meio de vida.

N’outras palavras, pode-se descrever que o § 4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006 tem seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada e pressupõe ainda que não haja no currículo nem na biografia do réu sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam:
ser primário
,
ostentar bons antecedentes
,
não se dedicar a atividades criminosas

nem integrar organização criminosa
.

Na hipótese, analisando o édito condenatório objurgado, infere-se que o juízo
a quo
afastou a referida causa de diminuição de pena, tendo em vista que reconheceu em desfavor dos recorrentes a dedicação a atividades criminosas – dada a existência de denúncias anônimas; ainda assentiu em desfavor dos acusados a existência de outros registros criminais.

Pois bem. Após detida análise do caso concreto, entendo que
r
azão assiste à defesa
para a
inci
dência da aludida causa especial de diminuição de pena
em relação aos apelantes
, uma vez que, como alhures mencionado, os acusados possuem ações em trâmite e condenações por fatos posteriores ao ora apurado.

Soma-se a esse cenário que a quantidade

das substâncias entorpecentes apreendidas não é exorbitante, inclusive não foi utilizada pela i. sentenciante para o agravamento das penas bases. Aliás, não há nenhuma circunstância fática a fim de vincular os recorrentes à participação em organização criminosa ou comprovar dedicação a atividades ilícitas.

Em sendo assim, ao tempo do fato ora apurado,
LENON
e
LEANDRO
eram tecnicamente primários; não registravam condenações penais
pretéritas
transitadas em julgado e inexistiam provas de que se dedicassem às atividades criminosas ou integravam organização criminosa, motivo pelo qual fazem jus a causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no. 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços).

–
DA
MATERIALIZAÇÃO DAS NOVAS REPRIMENDAS:

Frente às mudanças expostas no ITEM II deste voto, passo a
materialização das novas reprimendas dos apelantes:

a)

LENON RODRIGUES PEREIRA
:

-
Tráfico de drogas
.

Na
primeira etapa
do cálculo da pena do ora apelante, mantenho a pena base no mínimo legal, ou seja, em
05 (cinco) anos de reclusão

e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
segunda fase
, ausentes circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, mantenho a sanção intermediária de
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

E, na última etapa dosimétrica,
acolhida a pretensão defensiva, reconheço em benefício de
LENON
a minorante prevista no
§4o do art. 33 da Lei Antidrogas
, no patamar máximo de
2/3 (dois terços)
, dado o preenchimento de todos os requisitos dessa benesse
.
Dessa forma, aplicada a fração redutora e à míngua de outras causas modificativas da pena, torno a
R
EPRIMENDA DEFINITIVA
em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, e pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
,
calculados cada qual na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante a retificação da pena nesta instância
ad quem
e sendo majoritariamente favoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei de Drogas, de rigor a adequação do regime inicial para o
aberto
,
ex vi
do artigo 33, § 2.o,
c
do CP,
e ainda,
preenchidos os requisitos do art. 44, incisos I, II e III do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções.

b)

LEANDRO RODRIGUES PEREIRA
:

-
Tráfico de drogas
.

Na
primeira etapa
do cálculo da pena do ora recorrente, conservo a pena base no patamar mínimo legal, ou seja, em
05 (cinco) anos de reclusão

e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria,
inexistentes circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, mantenho a sanção intermediária de
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na última etapa penal,
acolhida a pretensão defensiva, reconheço em benefício de
LEANDRO
a minorante prevista no
§4o do art. 33 da Lei Antidrogas
, no patamar máximo de
2/3 (dois terços)
, dado o preenchimento de todos os requisitos dessa benesse
.
Dessa forma, aplicada a fração redutora e à míngua de outras causas modificativas da pena, torno a
R
EPRIMENDA DEFINITIVA
em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, e pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
,
calculados cada qual na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Frente a redução do
quantum
definitivo e sendo majoritariamente favoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei de Drogas, estabeleço o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena
,
ex vi
do artigo 33, § 2.o,
c
do CP,
e ainda,
preenchidos os requisitos do art. 44, incisos I, II e III do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções.

III – CONCLUSÃO
.

Com essas considerações, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos apelos interpostos pelos réus
LEANDRO RODRIGUES PEREIRA
e
LENON RODRIGUES PEREIRA
,

para reconhecer
a minorante relativa ao tráfico privilegiado em sua fração máxima de 2/3 (dois terços)
, de modo que as penas finais e definitivas dos sentenciados ficam estabelecidas nos seguintes patamares:

è

LEANDRO RODRIGUES PEREIRA:
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, além do pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal
;
a ser cumprido no
regime aberto
;
substituída a sanção corpórea por restritivas de diretos
, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções
;

è

LENON RODRIGUES PEREIRA:
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, além do pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal
;
a ser cumprido no
regime aberto
;
substituída a sanção corpórea por restritivas de diretos
, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções
.

Mantém-se inalterada
, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0021049-27.2019.8.11.0042 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023